Tribunal: TJES
Processo: 5008521-44.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008521-44.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FELIPPE BARROS SOARES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
DOSIMETRIA DA
PENA –
UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO RECURSO DE APELAÇÃO –

REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS
–
NÃO CONHECIMENTO
.

1.
É
firme
o
entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado.

2.
Resguardada a hipótese de excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provados e, por decerto, pelo requerente.

3.

O requerente foi condenado pelo cometimento de
latrocínio tentado
(
art.
157, § 3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
)
,
sendo que
a fração empregada
na sentença foi tema expressamente enfrentado no Acórdão que negou provimento ao seu recurso.

4.
“
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210058135, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)
.

5.

Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

6
.

Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

50 - 5008521-44.2023.8.08.0000

Classe judicial:
REVISÃO CRIMINAL

SEM NOTAS ORAIS. JULGAMENTO UNÂNIME.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5008521-44.2023.8.08.0000

REQUERENTE: FELIPPE BARROS SOARES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme
relatado
, t
rata-se de revisão criminal
ajuizada
por
FELIPPE BARROS SOARES
,

em face
d
o
acórdão

constante nos autos de
nº
0012936-95.2018.8.08.0012
.

Narra

o
requerente, em síntese, que fora condenad
o
pela prática do delito previsto no art.
157, §3º II, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal, a pena de
13
anos
e 02 (dois) meses
de reclusão.
Pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena para que
a causa de redução de pena do artigo 14, II, do Código Penal, seja empregada no patamar máximo.

Em cumprimento ao previsto no
artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal,
os autos foram remetidos
à
Douta Procuradoria de Justiça
,
que emitiu o parecer de
ID 6400728
pelo não conhecimento da revisional, uma vez que o requerente se limita a repetir matéria enfrentada e superada na 2ª instância. No mérito, pugna pelo desprovimento da revisão criminal.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional funda-se na
alegação de que
merece
reanálise
a
dosimetria, eis que,
em seu entendimento, deveria ter sido empregada a fração máxima relativa à tentativa (2/3), prevista no art. 14, II, CP
.

E
ntendo, de plano, considerar o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado
.

Neste sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA -
REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL
FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS - IMPROCEDENTE. 1.
A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
. 2. 3. Revisão Criminal não conhecida.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021
(grifei)

Resguardada a hipótese de excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provados e, por decerto, pelo requerente.

Nesta trilha, em recente julgamento desta Egrégia Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022

O requerente foi condenado pelo cometimento de
latrocínio tentado
(
art.
157, § 3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
)
,
sendo que
a fração empregada
na sentença foi tema expressamente enfrentado no Acórdão que negou provimento ao seu recurso. Veja-se:

EMENTA: 02 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, INC. II C/C ART. 14, INC. II. ART. 157, §2º-A, INC. I E §2º, II, CPB. ART. 244-B, ECRIAD. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RELATÓRIO POLICIAL DE QUEBRA DE DADOS CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPARTILHAMENTO AUTORIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. TESE ABSOLUTÓRIA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EMENDATIO LIBELI. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PROVA. DEFESA. ART. 156, CPP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA E UTILIZADA NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A quebra de sigilo de dados cadastrais diz respeito somente a informações objetivas relacionadas a contatos/ligações realizadas como números usados, horário e local das chamadas, localização das estações rádio base onde as linhas se conectaram, informações estas que não interferem na intimidade das relações interpessoais. 2. A quebra de sigilo foi determinada em relação aos corréus e, portanto, todas as linhas que contactaram um dos agentes no período determinado pela magistrada são passíveis de exposição, tendo em vista que consta do registro quais números ligaram nessas linhas. Preliminar rejeitada. 3. A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório. 4. Se houve prova de que o acusado agiu com animus necandi , no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de latrocínio e não o roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave. Precedentes. 5. A dosimetria da pena, segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, não deve se basear em esquemas matemáticos e fórmulas gerais e abstratas para se atingir a pena a ser estabelecida ao condenado, sendo imprescindível que o Magistrado tenha certa liberdade e discricionariedade para mensurá-la, alicerçado sempre em motivação concreta e individual.
6. A fração de diminuição pela tentativa deve orientar-se pelo iter criminis percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução. Precedentes.
7. Embora a defesa sustente que a arma utilizada na conduta delituosa não ostentava a eficiência necessária, não se desincumbiu o apelante do seu ônus de demonstrar que o artefato era, de fato, um simulacro, conforme preceitua o artigo 156 do Código de Processo Penal. Precedentes. 8. Pela leitura do interrogatório, não há evidências que possam sugerir a confissão da acusada no tocante ao evento 04, embora tenha admitido que participou de dois roubos, um praticado próximo a uma borracharia e outro perto de um distribuidor de gelo, próximo ao viaduto, a recorrente acredita que os dois assaltos que praticou com Cleverton foram no mesmo dia. Tal circunstância inclina em admitir que tão somente quantos aos roubos descritos no evento 05 é que teria havido a confissão da acusada. 9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Em uma leitura mais acurada sobre o ponto, vê-se que o v. Acórdão rechaçou a tese defensiva sob os seguintes argumentos:

Aduziu a Defesa do recorrente Felippe que, por ter a pena-base sido fixada no mínimo legal do tipo previsto no artigo 157, §3°, inciso Il, do Código Penal, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão, faria jus ao patamar máximo de 2/3 (dois terços) de incidência da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, na medida em que, em seu sentir, "o delito tentado que não chegou sequer perto da consumação." (fl. 637). Ocorre que, de modo contrário ao seu pleito, a Magistrada sentenciante entendeu que "o crime ficou mais próximo da consumação", razão pela qual ao reconhecer a modalidade tentativa do crime de latrocínio, estabeleceu a causa de diminuição de pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Sem maiores polêmicas, nada há para ser alterado.

Isso porque, inexiste dúvida de que a ação dos criminosos percorreu a totalidade do iter criminis, culminando com a realização dos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima, não só se concretizando por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Pelos
trechos acima destacados, é possível perceber que as teses aqui sustentadas pelo recorrente foram avaliadas nas vias ordinárias, sendo certo que “
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210058135, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022),
o que não ocorreu
in casu
.

Não desconheço a jurisprudência perfilhada pelo E. STJ, no sentido de que tentativas brancas ou incruentas ensejam a aplicação da fração da pena em patamar máximo. Ocorre que esse entendimento não é absoluto e pode ser mitigado de acordo com o caso concreto. E, na presente situação, entendo
que foi ponderado o fato de terem sido efetuados
diversos disparos de arma de fogo, que só não atingiram a vítima por circunstancias alheias à
s
vontade
s
dos réus.

Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Pelos motivos expostos, não conheço a presente Revisão Criminal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.